Tribunal: TJSP
Processo: 2262108-86.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas - Alegação de constrangimento ilegal decorrente da conversão da prisão em flagrante em preventiva - Sentença condenatória já proferida, sendo vedado o direito de recorrer em liberdade, com fundamentos próprios – Prisão a título diverso do impugnado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2262108-86.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é paciente
JAILSON PEREIRA SALVIANO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DENEGARAM a ordem
impetrada em favor do(a) paciente JAILSON PEREIRA SALVIANO V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262108-86.2019.8.26.0000 -Voto no 637
2
Habeas Corpus Criminal no 2262108-86.2019.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Jailson Pereira Salviano
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 637
Habeas Corpus Tráfico de drogas - Alegação de constrangimento
ilegal decorrente da conversão da prisão em flagrante em
preventiva - Sentença condenatória já proferida, sendo vedado o
direito de recorrer em liberdade, com fundamentos próprios
Prisão a título diverso do impugnado Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública, em favor
de JAILSON PEREIRA SALVIANO, que figura como paciente, no qual aponta como
autoridade coatora o(a) MM. Juiz(a) de Direito Plantonista da Comarca de São Bernardo
do Campo, nos autos de no 1502408-64.2019.8.26.0537, pela conversão da prisão em
flagrante do paciente em preventiva, com alegação de que a prisão configura
constrangimento ilegal.
Aduziu que o paciente foi preso pela prática, em tese, do crime de tráfico
de entorpecentes. Sustenta, em síntese, que o paciente é primário; que não houve
fundamentação satisfatória para decretação da prisão preventiva, a qual se mostra
desproporcional e desnecessária; que cabe medida cautelar distinta da prisão; e que a
quantidade de droga apreendida é pequena, não havendo gravidade fora do normal.
Pleiteia a concessão de liminar, a fim de que seja revogada a prisão do
paciente, expedindo-se em seu favor o competente alvará de soltura, com aplicação das
medidas cautelares alternativas à prisão, e a posterior concessão, em definitivo, da ordem,
para que o paciente responda a ação penal em liberdade. Foram juntadas cópias dos autos
de origem, nas folhas 06/58 destes autos.
A liminar foi indeferida nas folhas 62/63 deste feito, oportunidade em
que foi determinada a requisição de informações à autoridade coatora, sendo que as
informações foram prestadas nas folhas 66/69.
Em seguida, os autos foram remetidos à Procuradoria Geral de Justiça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262108-86.2019.8.26.0000 -Voto no 637
3
que em seu parecer de folhas 73/75, manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
Consoante consulta aos autos no dia 17 de fevereiro de 2020, observa-se
que foi prolatada sentença condenatória em desfavor do paciente no dia 20 de janeiro de
2020, fixando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão no regime fechado
e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.
Não é caso de se declarar prejudicada a impetração, cabível quando o
paciente obtém, no juízo de piso, aquilo que pleiteia em sede de Habeas Corpus, o que não
ocorreu em relação ao paciente deste writ.
Contudo, na sentença condenatória (folhas 100/110 dos autos de origem)
foi vedado ao paciente recorrer em liberdade, sendo reconhecidos não mais indícios, mas
prova efetiva de autoria e materialidade delitiva, bem como elencados os motivos para a
manutenção da custódia do(a) paciente, encontrando-se, aparentemente, fundamentada
referida decisão.
A superveniência de fatos novos, consistentes na condenação e em novo
decreto prisional, sendo vedado o direito de recorrer em liberdade, com fundamentos
próprios, sobrepõe a medida cautelar anterior impugnada no presente writ, decorrendo
a prisão de outro título, e resultando a prisão de fatores diversos dos elencados na
impetração.
Assim, não resta alternativa a não ser denegar a ordem impetrada, por
estar superado o constrangimento ilegal alegado pelo(a) impetrante, vez que o paciente
agora se encontra detido por título diverso do anterior, com fundamentos próprios, e ainda
não impugnados.
Ante o exposto, DENEGA-SE a ordem impetrada em favor do(a)
paciente JAILSON PEREIRA SALVIANO.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator